Tribunal: TJDFT
Processo: 0721401-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 47 DA LCP. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TRANCAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.
1. O pedido de trancamento de ação penal ou termo circunstanciado em sede de Habeas Corpus deve ser excepcional, somente admitido quando, sem que seja necessária profunda análise probatória dos autos, for revelada atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou materialidade, o que não se verifica no caso.
2. A questão defensiva, nos moldes apresentados pelo impetrante, confunde-se com o mérito da ação principal e somente poderia ser analisada após regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as alegações contidas na peça de impetração demandam análise aprofundada de fatos e provas, o que aponta para a insubsistência jurídica do pleito de trancamento do feito na estreita via deste writ.
3. ORDEM DENEGADA.